Tribunal: TJDFT
Processo: 0724010-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724010-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURI BASTOS MITCHELL, OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA AGRAVADO: SHIRLEI VASCONCELOS RIBEIRO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (..) seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão e determinando que se Oficie a empregadora do agravante para que não retenha qualquer valor a título de salário, já que o Ofício emitido pelo juízo já foi enviado; b) seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que proceda ao desbloqueio da conta corrente da Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor e elimine qualquer possibilidade de bloqueios mensais, de qualquer percentual, por ser uma situação ilícita, ilegal; Narra o agravante: "Trata-se na origem, essencialmente, de Cumprimento de Sentença (proc. No:0700654-95.2019.8.07.0005) manejado por SHIRLEI VASCONCELOS RIBEIRO em desfavor de Cooperativa de Habitacional dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Brasília e Outros, sustentando, em síntese, a rescisão contratual e restituição do valor pago à cooperativa. Nesse contexto, provida a desconsideração da personalidade jurídica, em fase de cumprimento de sentença pleiteou a penhora de percentual dos proventos dos diretores, o que foi deferido." A decisão impugnada foi assim lançada: Com efeito, restando cabalmente demonstrado o esgotamento detodas as diligências com vistas à satisfação integral do créditoexequendo, a par do expressivo lapso do inadimplemento, e porentender que a penhora de 10% do salário do devedor não é capazde comprometer sua subsistência digna e de sua família, vislumbrocaracterizada situação excepcional a ensejar flexibilização da regrado art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido do credor e determino a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executados OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA e AMAURI BASTOS MITCHELL. A dívida alcança o valor de R$ 16.269,16, conforme a última planilha apresentada (ID n. 126881794 - Pág. 7). Assim, metade (R$ 8.134,58) deverá ser descontado dos rendimentos de OSWALDO e metade (R$ 8.134,58) do devedor AMAURI. Determino ao Ministério da Defesa (Comando da Aeronáutica) que adote as providências necessárias para a implementação do desconto de 10% dos rendimentos líquidos do executado OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA, até que seja alcançado o limite de R$ 8.134,58, bem como para a implementação do desconto de 10% dos rendimentos líquidos do executado AMAURI BASTOS MITCHELL, até que seja alcançado o limite de 8.134,58. Os valores descontados deverão ser transferidos diretamente para a conta do credor, evitando a expedição desnecessária de alvará pela Secretaria. Determino ao credor que indique a conta para transferência, em 05 (cinco) dias. Confiro à decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, encaminhe-se ao Órgão Empregador do devedor, acompanhada dos dados bancários do credor, que deverá ser certificado nos autos a fim de instruir esta ordem. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito. Nâo há qualquer reparo a fazer na decisão impugna eis que está em consonância com a mais recente jurisprudência do STJ e TJDFT: Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de julho de 2022